Tribunal: TJSP
Processo: 1059595-40.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000826397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1059595-40.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JULIANO
AUGUSTO DE OLIVEIRA e GERUZA GARCIA DE OLIVEIRA, é apelado SUZANO
PAPEL E CELULOSE S/A.
ACORDAM, em 22a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram a
remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAMPOS
MELLO (Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
CAMPOS MELLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059595-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 76535 2/3
Ap. 1059595-40.2019.8.26.0100 São Paulo 16a VC Central VOTO 76535
Apte.: Juliano Augusto de Oliveira e outra.
Apda.: Suzano Papel e Celulose S/A.
COMPETÊNCIA. DEMANDA QUE OBJETIVA A SUSPENSÃO
DE
CONSOLIDAÇÃO
DE
PROPRIEDADE
EM
PROCEDIMENTO
EXTRAJUDICIAL
DECORRENTE
DE
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPETÊNCIA
DA 25a A 36a CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO No 623/2013, ART. 5o,
INC. III.3. PREVENÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REMESSA A UM DOS
ÓRGÃOS COMPETENTES.
É apelação contra a r. sentença a fls. 2.088/2.112,
objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 2.123/2.128, a qual
julgou improcedente demanda de tutela cautelar antecedente, aforada
para impedir a consolidação da propriedade de imóveis em favor da
credora e suspender os efeitos do leilão extrajudicial de bens objetos de
alienação fiduciária.
Em seu recurso, alegam os apelantes que a sentença não
pode subsistir, pois houve cerceamento de defesa, visto que era
imprescindível a realização de outras provas. No mais, reiteram a
matéria alegada na petição inicial e na emenda apresentada e batem-se
pela declaração de nulidade do processo de consolidação da propriedade.
Pedem a anulação da decisão ou a reforma.
Apresentadas contrarrazões, subiram os autos. Em
seguida, foram eles redistribuídos, em cumprimento ao v. Acórdão de
fls. 2.237/2.243, que reconheceu a prevenção desta Câmara, decorrente
de anterior julgamento do Agravo de Instrumento no
2172894-84.2019.8.26.0000. Após, vieram-me conclusos e houve
oposição ao julgamento virtual (fls. 2.249).
É o relatório.
Não conheço do recurso.
É o exame da inicial, no concernente à causa de pedir e
ao pedido, que demarca a competência recursal. Aqui, a demanda está
lastreada em possíveis e eventuais irregularidades no procedimento
extrajudicial visando à excussão de garantia firmada em contrato com
alienação fiduciária (cf. fls. 2).
Ocorre que essa matéria não se enquadra em nenhuma
das hipóteses contempladas na discriminação de competência recursal
estabelecida para as 11a a 24a e 37a e 38a Câmaras da egrégia Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça. As ações e execuções oriundas de
contrato de alienação fiduciária em garantia passaram a ser da
competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de Direito Privado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1059595-40.2019.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 76535 3/3
Tribunal de Justiça, ex vi do disposto no art. 2o, III, “c” da Resolução
194/2004 combinado com o disposto no Anexo I, III, do Provimento
63/04. Atualmente a matéria está consolidada na Resolução 623/2013, a
qual dispõe expressamente que compete à Subseção de Direito Privado
III o julgamento dessa matéria (art. 5o, III.3).
Ressalte-se ainda que, ao contrário do que ficou
assentado no acórdão acima mencionado, não é caso de prevalecer a
prevenção decorrente do prévio julgamento por esta Câmara do Agravo
de Instrumento no 2172894-84.2019.8.26.0000. Isso porque referido
agravo fora distribuído por prevenção ao Agravo de Instrumento no
2273856-52.2018.8.26.0000, o qual também já havia sido distribuído por
prevenção,
mas
ao
Agravo
de
Instrumento
no
2200575-63.2018.8.26.0000. Ocorre que, conforme informações obtidas
no site desta Corte, este último recurso, o qual, a princípio, deu ensejo
ao reconhecimento da prevenção antes mencionada, foi interposto contra
decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução de Título
Extrajudicial no 1073558-52.2018.8.26.0100, os quais, por sua vez,
foram opostos pela empresa TEC2DOC à demanda executiva ajuizada
pela ora apelada contra a referida empresa e os ora apelantes (proc. no
1060004-50.2018.8.26.0100).
Assentadas tais premissas, impõe-se a conclusão de que,
a simples leitura da petição inicial da aludida demanda executiva, bem
como do respectivo título executivo extrajudicial que a embasou,
denominado “Instrumento Particular de Confissão de Dívida com
Constituição de Garantia Fidejussória e Outras Avenças” (cf. fls. 16 dos
autos do proc. no 1060004-50.2018.8.26.0100), permite afirmar, com
segurança, que os imóveis objetos do leilão que os apelantes pretendem
sustar na presente cautelar antecedente, tal como discriminados na
notificação juntada a fls. 22, não foram dados em garantia em alienação
fiduciária no referido título executivo. Nesse contexto, é de rigor a
conclusão de que a causa de pedir e o pedido da demanda em questão em
nada coincidem com a causa de pedir e o pedido da demanda executiva
anteriormente ajuizada pela ora apelada e, em decorrência lógica, dos
embargos à execução mencionados, de modo que, tal como já afirmado,
não é caso de prevalecer a prevenção antes mencionada.
Pelo exposto, não conheço do recurso e determino a
remessa dos autos para redistribuição a um dos órgãos jurisdicionais
competentes
25a a 36a Câmaras de Direito Privado do Tribunal de
Justiça.
Campos Mello
Desembargador Relator